Tribunal: TJMT
Processo: 1033804-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033804-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS ANDRADE RIBEIRO - CPF: 035.390.421-05 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, em razão da ausência do autor na perícia médica designada para comprovação da invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de modificação da sentença para realização da intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica ou, subsidiariamente, a homologação do pedido de desistência da ação e a extinção do feito, sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a intimação realizada no endereço indicado pela parte quando não houve comunicação formal de alteração de endereço.

4. A prova pericial é imprescindível para a aferição da incapacidade permanente, requisito essencial para o deferimento da indenização securitária. A ausência injustificada do autor caracteriza a preclusão da prova, não podendo a seguradora ser condenada sem a devida comprovação do fato constitutivo do direito.

5. O pedido subsidiário de desistência da ação foi corretamente rejeitado, visto que, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, após a contestação, a desistência requer anuência da parte ré, que manifestou expressa discordância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o

pedido da ação.

Tese de julgamento: “1. Presume-se válida a intimação realizada no endereço informado nos autos quando a parte não comunica a mudança ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. O não comparecimento à perícia médica, sem justificativa plausível, implica a preclusão da prova e inviabiliza a concessão da indenização do seguro DPVAT.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Matheus Andrade Ribeiro
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedente o pedido da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT movida pelo ora Apelante em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

A sentença julgou improcedente o pedido da ação, em virtude do não comparecimento do Autor/Apelante à perícia médica, que é essencial para a comprovação do direito pleiteado. Em razão disso, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da execução em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não foi devidamente intimado pessoalmente para comparecimento à perícia, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça estaduais.

Argumenta que a ausência da intimação pessoal configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia médica.

Além disso, ressalta que a negativa da seguradora em aceitar o pedido de desistência da ação não foi devidamente fundamentada, contrariando o disposto no artigo 485 do Código de Processo Civil. Destaca que, em casos semelhantes, é necessária uma justificativa relevante por parte do réu para a discordância, o que não ocorreu nos autos.

Diante dos argumentos expostos, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para a realização da perícia médica ou, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões em ID 269557785.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da ora Apelada.

Consta dos autos que após a angularização processual, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica (ID 269557329), a fim de apurar a existência, ou não, de invalidez permanente e sua extensão.

Designada data para início dos trabalhos (30/09/2022), o advogado do Apelante foi intimado, todavia o periciado (Apelante) não compareceu ao ato, conforme certificado em ID 269557334.

Por tal motivo, o advogado do Apelante foi intimado para se manifestar, ocasião que informou que não possui o contato atualizado da parte e que a intimação deveria ser pessoal, no endereço informado na exordial (ID 269557336), confira-se:

Registra-se que na inicial constou o seguinte endereço do Autor: Rua Dep. Emanuel Pinheiro casa 3314, no Bairro Vila Operária na cidade de Rondonópolis –MT, CEP 78.720-598.

Ocorre que, diante da ausência na audiência, foi expedido mandado de intimação do Autor para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, cuja diligência restou frustrada, pois o Oficial de Justiça certificou que o imóvel encontra-se com placa de venda e está desocupado (ID 269557340).

Nesse contexto, resta evidenciado a impossibilidade de intimação pessoal do Autor para comparecimento em eventual perícia técnica, por culpa do mesmo que não manteve seu endereço atualizado, em descumprimento ao disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

Logo, se aplica à espécie o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Em assim sendo, a sentença adequadamente reconheceu a preclusão da prova pericial e, por consequência, julgou improcedente o pedido de indenização, haja vista que o Autor/Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRODECEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. TENTATIVA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS .
VALIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO.

NÃO COMUNICADA NOS AUTOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1058269-45 .2019.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA AGENDADA PELO JUÍZO – EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA QUANTO A DATA, LOCAL E HORÁRIO DO EXAME – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PERDA DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja questão foi pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.
(N.U 1054610-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – destaquei.

Não se esquece que a perícia médica é considerada um ato personalíssimo pela jurisprudência, no entanto, no caso em análise o
Autor/Apelante não informou seu endereço nos autos, muito menos ao seu próprio advogado, demonstrando a desídia da parte com o processo e o desinteresse na produção da prova pericial.

Ressalta-se que o juízo de primeiro grau reagendou a perícia posteriormente (ID 269557338) e expediu carta de intimação pessoal do Autor para outro endereço, conforme ID 269557341, mas novamente não se teve êxito em intima-lo, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro (ID 269557343).

Dessa forma, diante da ausência de prova pericial, inexiste comprovação da invalidez permanente e de sua extensão, tornando-se inviável a condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, razão pela qual a manutenção da sentença se revela necessário.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para reformar a sentença, a fim de que seja homologado o pedido de desistência (ID 269557768), sendo o processo extinto sem resolução do mérito, o Código de Processo Civil estabelece que, após a contestação, o Autor não poderá desistir do processo, sem o consentimento do réu:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

[...]

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

No caso, a seguradora Requerida discordou expressamente do pedido de homologação de desistência apresentado pelo Recorrente, o que, por si só, afasta a possibilidade de extinção do processo, ainda que inexista justificativa para tanto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO - TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO - RETORNO DO AR COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Discordando a parte Ré, expressamente do pedido de homologação de desistência apresentado pela parte Autora, incabível a extinção do processo, por essa razão, sendo desnecessária qualquer justificativa para tanto.
Considerando que a tentativa de intimação pessoal do autor foi inexitosa, o que se deve unicamente à sua própria falta de cooperação, o que implicou na falta de comparecimento a realização de perícia médica, não há outra opção, senão a improcedência do pedido.
(N.U 0000613-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) – destaquei.

Convém registrar que o pedido de desistência da ação somente foi formulado após duas ausências do Autor/Apelante na perícia médica, evidenciando que se trata de nítida manobra jurídica para não prejudicar a parte.

Nessas circunstâncias, incabível a modificação da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no máximo legal, incabível a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025